Tribunal: TJSP
Processo: 0016137-15.2021.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Agravo de execução. Execução da pena de multa. Juízo de primeiro grau que não conheceu do pedido do Ministério Público em razão da ausência de interesse processual na execução pelo pequeno valor da pena de multa.

1. Sanção pecuniária que preserva sua natureza penal. Precedentes. Legitimidade prioritária do Ministério Público para requerer execução da multa não paga. Legitimidade subsidiária

Ementa:
Agravo de execução. Execução da pena de multa. Juízo de primeiro grau que não conheceu do pedido do Ministério Público em razão da ausência de interesse processual na execução pelo pequeno valor da pena de multa.

1. Sanção pecuniária que preserva sua natureza penal. Precedentes. Legitimidade prioritária do Ministério Público para requerer execução da multa não paga. Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
2. Irrelevância dos critérios adotados pela Fazenda Pública para a não promoção da execução pelo Ministério Público, órgão responsável pela promoção da ação penal e legitimado para assegurar o cumprimento do comando condenatório. Multa que mantém o caráter penal. Interesse processual manifestado.
3. Recurso provido.